Tribunal: TJES
Processo: 5003184-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003184-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY CATRINCK HASTENREITER e outros
AGRAVADO: NEI ALBERTO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003184-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
WESLEY CATRINCK HASTENREITER E

CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER

AGRAVADOS: NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WESLEY CATRINCK HASTENREITER
e
CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER
contra a r. decisão (evento 814056), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por vícios construtivos”
em face deles ajuizada por
NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES,
determinou o bloqueio das contas dos agravantes, em razão de um suposto descumprimento de medida liminar outrora deferida.

Em suas razões (evento 813480), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) os vícios aparentes não seriam suscetíveis de indenização, já que sua existência deveria ter sido levada em consideração pelos recorridos quando da aquisição do imóvel; (ii) no contrato de compra e venda firmado pelas partes há cláusula indicando que os adquirentes do bem vistoriaram o imóvel e o aceitaram no estado em que se encontrava; (iii) o suposto novo vazamento de água no teto da residência não teria sido decorrente de falha estrutural, mas de responsabilidade da CESAN; (iv) é indevido o arbitramento de multa e bloqueio dos valores dos agravantes por uma conduta não realizada por eles; e (v) o bloqueio realizado pelo Magistrado
a quo
foi realizado em valor que foge à razoabilidade.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que haja
“liberação do bloqueio das contas dos Agravantes decorrentes da demanda originária, bem como suspensão de qualquer nova medida de constrição ou expropriação decorrentes da lide primária, até decisão definitiva de mérito”
.

No mérito, pretendem a reforma do pronunciamento vergastado, com a consequente cessação de todo e qualquer bloqueio de numerários dos agravantes.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 839553, oportunidade em que determinei, ainda, a intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca da tempestividade do presente recurso, ao menos no que concerne aos pontos que debatem sobre os motivos que ensejaram o bloqueio de valor por determinação judicial, oportunidade em que permaneceram inertes.

Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (certidão exarada no evento 1171545).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 28 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003184-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
WESLEY CATRINCK HASTENREITER E

CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER

AGRAVADOS: NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO)

Conforme fundamentado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal formulado pelos agravantes,

com relação aos argumentos que foram por eles suscitados no presente recurso atinente a responsabilidade pelos danos causados no bem imóvel adquirido pelos recorridos, entendo que a referida matéria já foi objeto de apreciação pelo Magistrado
a quo
pelo menos em duas oportunidades, sendo que a última decisão, quanto ao ponto, foi proferida ainda em fevereiro de 2019.

Aliás, os próprios agravantes, conforme petitório juntado no evento 815539, pugnaram, em 15/03/2019, pela reconsideração da decisão liminar proferida em 08/02/2019, que determinou aos recorrentes que efetuassem os reparos necessários ao imóvel adquiridos pelos recorridos, de forma que, por entender que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, não vejo a possibilidade de apreciar esses temas.

Vale ressaltar, ainda, que a peça inicial do presente instrumento ratifica que, ao invés dos recorrentes se insurgirem no momento oportuno, eles pleitearam ao juízo
a quo
a reconsideração da decisão liminar. Senão vejamos:

“Dessa forma, pugnaram os agravantes pela cautela do Magistrado prolator da decisão quando da análise da questão e pela reconsideração da respectiva decisão liminar, haja vista que a prova documental demonstra evidentemente que os autores, ora agravados, estavam tentando imputar responsabilidades por situações que extrapolam em muito qualquer situação construtiva, induzindo a erro o Juízo quando da análise das questões” (evento 813480).

Oportuno esclarecer que a superveniência decisão de pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal justamente porque não substitui o
decisum
anterior. E sendo assim, a fluência do prazo recursal se dá da intimação da primeira manifestação judicial.

Este é o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, com esteio no posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
1. Pedido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso
(STJ, AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2015, DJe 04-02-2016). (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 020170002057, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Diante de tal cenário, revela-se, portanto, a intempestividade parcial deste agravo, vez que já decorrido prazo superior a quinze dias úteis entre a primeira decisão judicial a tratar da questão ora impugnada e a interposição deste recurso (19/10/2020).

Ante o exposto, suscito, de ofício, a preliminar de intempestividade parcial deste recurso para deixar de conhecer os pontos que debatem sobre os motivos que ensejaram o bloqueio de valor por determinação judicial.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003184-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
WESLEY CATRINCK HASTENREITER E

CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER

AGRAVADOS: NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

WESLEY CATRINCK HASTENREITER
e
CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER
contra a r. decisão (evento 814056), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por vícios construtivos”
em face deles ajuizada por
NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES,
determinou o bloqueio das contas dos agravantes, em razão de um suposto descumprimento de medida liminar outrora deferida.

Em suas razões (evento 813480), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) os vícios aparentes não seriam suscetíveis de indenização, já que sua existência deveria ter sido levada em consideração pelos recorridos quando da aquisição do imóvel; (ii) no contrato de compra e venda firmado pelas partes há cláusula indicando que os adquirentes do bem vistoriaram o imóvel e o aceitaram no estado em que se encontrava; (iii) o suposto novo vazamento de água no teto da residência não teria sido decorrente de falha estrutural, mas de responsabilidade da CESAN; (iv) é indevido o arbitramento de multa e bloqueio dos valores dos agravantes por uma conduta não realizada por eles; e (v) o bloqueio realizado pelo Magistrado
a quo
foi realizado em valor que foge à razoabilidade.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que haja
“liberação do bloqueio das contas dos Agravantes decorrentes da demanda originária, bem como suspensão de qualquer nova medida de constrição ou expropriação decorrentes da lide primária, até decisão definitiva de mérito”
.

No mérito, pretendem a reforma do pronunciamento vergastado, com a consequente cessação de todo e qualquer bloqueio de numerários dos agravantes.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 839553.

Apesar de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (certidão exarada no evento 1171545).

Antes de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, conforme consta do evento 814619, de
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por vícios construtivos”
ajuizada por
NEI ALBERTO DA SILVA
e
WANESSA SANTOS SOARES
em face de
WESLEY CATRINCK HASTENREITER
e
CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER
, na qual, afirmam os autores que adquiriram no mês de novembro de 2016 imóvel residencial construído pelos requeridos no valor de R$ 354.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), todavia, após a entrega do imóvel, foram identificadas diversas falhas na construção.

Declaram que, no ato da entrega do imóvel, não foi feito laudo de vistoria de entrega pelo construtor, ao passo que os próprios compradores elaboraram e entregaram aos réus um relatório particular listando algumas falhas identificadas, prontificando-se estes a solucioná-los.

Aduzem, ainda, que, no dia 02 de dezembro de 2016, os requeridos comprometeram-se a realizarem os reparos solicitados, quais sejam, a troca dos pisos da sala e da cozinha, os problemas identificados na infiltração do teto da sacada, a troca da grama do jardim, os problemas identificados no gesso e estufamento na parede da sala de estar, a falta de registro geral no banheiro, a instalação para o tanque de lavar roupas e o portão de entrada, todavia, não os cumpriu integralmente e de forma adequada até a data do ajuizamento da ação.

Ocorre que, na madrugada do dia 16 de abril de 2018, em razão das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória, os autores depararam-se com um buraco no gesso, ocasionado por uma infiltração no teto do imóvel, jorrando grande volume de água, apresentando grande risco de desabamento do gesso e até mesmo curto circuito elétrico, motivo pelo qual, pugnaram pelo deferimento da tutela antecipada para que fossem os requeridos compelidos a realizarem a imediata obra de reparação necessária nas infiltrações existentes no interior da residência dos autores.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
, em decisão proferida em
19/04/2018
, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, para determinar que os réus iniciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, obra de reparação das infiltrações e vazamentos de água no imóvel dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como arcassem com o aluguel em hotel ou imóvel mobiliado em condições análogas ao imóvel, objeto da lide, durante a realização de toda obra de reparação das infiltrações e vazamentos, pelo tempo que durar os reparos, fixando também multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após os réus apresentarem a peça contestatória (evento 815194), e os autores, a réplica (evento 815441), as partes, instadas a se manifestarem, postularam pela produção de provas.

Na sequência, os requerentes, em petição juntada aos autos (evento 815478), alegaram que, no dia
08/10/2018
, o cômodo do quarto voltou a sofrer com infiltrações devido a chuva. Aduziram que entraram em contato com os requeridos para que o problema fosse solucionado, entretanto, o primeiro réu teria afirmado que o problema só poderia ser solucionado no dia 23 de outubro de 2018, somente após 14 (quatorze) dias ao início das infiltrações. Sustentaram, também, neste mesmo petitório, que, devido a umidade gerada pelas infiltrações, o teto poderia acabar desabando, além de existir o risco de curto circuito elétrico devido ao escorrimento de água próximo a tomadas e interruptores, o que poderia ocasionar um incêndio. Desta forma, pleitearam, junto ao juízo primevo, a tutela antecipada, a fim de que fosse determinada a imediata reparação do imóvel.

O MM. Juiz de 1º Grau, em decisão proferida no dia
18/10/2018
, proferiu a seguinte decisão:

“O fato de os Requerentes terem obtido deferimento em seu pedido liminar, tendo sido efetuados os reparos, somados a prova de que o imóvel voltou a sofrer com infiltrações (fls.169), demonstram a probabilidade de direito. O perigo de dano está no fato de o teto correr risco de desabamento, colocando em risco a vida dos Requerentes.

Nesses conformes,
DEFIRO
o pedido liminar para os Requeridos efetuem os reparos necessários no imóvel dos Requerentes no prazo de 24h sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Em seguida, os autores/agravados, em nova petição (evento 815480), afirmaram que, no dia 28 de dezembro de 2018, o imóvel tornou a sofrer problemas de infiltrações no banheiro social, na suíte e sobre a escada. Sustentaram que entraram em contato com o primeiro requerido que prometeu enviar uma pessoa para verificar o ocorrido, entretanto, ninguém apareceu, sendo que somente no dia 05 de janeiro de 2019 foi enviada uma pessoa para verificar o problema, quando este constatou que as infiltrações foram decorrentes do transbordamento da caixa d ́água, pois verificou que a mesma não possuía extravasor e a boia estava com defeito.

Aduzem que foi efetuado um reparo de forma improvisada na caixa d ́água para que não ocorressem novos vazamentos, entretanto, ocorreram danos causados ao gesso e às paredes pelas infiltrações. Assim, pugnaram que os requeridos fossem obrigados a efetuarem os reparos na parede, no teto e que eles colocassem o extravasor na caixa d ́água, tendo tal pleito sido acolhido, mais uma vez, pelo MM. Juiz
a quo
, em decisão proferida no dia
08/02/2019
, nos seguintes termos:

“[...] O fato de os Requerentes terem obtido deferimento em seus pedidos anteriores (77/78-v, 170), tendo sido efetuados os reparos, somados a prova de que o imóvel voltou a sofrer com infiltrações (fls.200), demonstram a probabilidade de direito. O perigo de dano está no fato de a demora na efetuação dos reparos podem danificar ainda mais o imóvel e causar novas infiltrações.

Nesses conformes,
DEFIRO
o pedido liminar para os Requeridos efetuem os reparos necessários no imóvel dos Requerentes no prazo de 15 dias sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Na sequência, os réus/agravantes, conforme petição acostada no evento 815539, após sustentarem que o novo vazamento/infiltração de água teria ocorrido por responsabilidade alheia (CESAN), pugnaram, pela reconsideração da decisão liminar outrora deferida.

Com o transcorrer do processo, após os recorridos alegarem que
“se perfaz mais de um ano do comando sem que fosse solucionado o problema na caixa d’água dos Requerentes sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem que ocorre o cumprimento da obrigação por parte dos Requeridos”
(evento 815542), pugnaram pela execução provisória das
astreintes
, na forma do § 3º, do art. 537, do CPC, o que totalizaria, segundo os seus cálculos até o dia 12/03/2020, o valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).

Foi, então, que o magistrado primevo, na decisão que ora se recorre, dentre outras determinações, deferiu o pedido de execução provisória das multas cominadas na decisão que concedeu a liminar proferida no dia 08/02/2019, acima transcrita, ordenando a busca de ativos financeiros via sistema BACENJUD em nome dos agravantes, limitada ao valor do crédito perseguido.

Por fim, os recorrentes, conforme petição juntada no evento 815553, após tomarem conhecimento do bloqueio total do valor de R$ 48.060,61 (quarenta e oito mil, sessenta reais e sessenta e um centavos) na conta poupança da ré
CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER,
requereram a liberação do referido valor, o que foi deferido pelo julgador de primeira instância.

Pois bem. Ultrapassado o ponto de não conhecimento do recurso, ao menos no que concerne a tese de responsabilidade pelos danos causados no bem imóvel adquirido pelos recorridos, somente restou para a apreciação do mérito a alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade quanto ao valor que teria sido bloqueado por suposto descumprimento da decisão judicial.

Todavia, após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Deve ser ressaltado que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).

Percebe-se, portanto, que a função de coercitiva inerente a essa forma de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o cumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1º, do CPC).

Em resumo, a multa diária aplicada pelo Judiciário à parte recalcitrante, não caracteriza direito creditício da parte, mas um mecanismo processual de coerção, objetivando fazer cumprir obrigação imposta, de forma que o juiz poderá aumentar, diminuir, ou até tornar sem efeito, a referida multa, sem que isso caracterize direito subjetivo da parte, conforme decisões de precedentes judiciais.

Adentrando ao caso vertente, vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor que foi bloqueado teria ocorrido diante da recalcitrância da parte requerida, que não cumpriu a determinação judicial a contento, ao menos em duas oportunidades, mesmo após devidamente intimada, de modo que a meu sentir, ela não seria desproporcional ou irrazoável.

Assim, embora não se desconheça que é permitido ao Poder Judiciário o controle do valor da multa diária, não pode, agora, neste momento, a parte demandada alegar falta de razoabilidade no bloqueio, até porque o valor consolidado das
astreintes
não se mostra excessivo, nem desproporcional diante, repito, da recalcitrância dos recorrentes que descumpriu as ordens judiciais emanadas do Juízo Singular, conforme a narrativa acima mencionada, gerando, certamente, diversos prejuízos à parte contrária.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes:

“
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
”. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PLANO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CÂNCER APARENTE INSUFICIÊNCIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA REDE CREDENCIADA PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. Quando ao arbitramento de multa e seu valor, essa é perfeitamente cabível, pois se o juízo não delimitasse um prazo, nem determinasse multa diária à obrigação de fazer, não haveria medida coercitiva ao agravante que poderia, simplesmente, quedar-se inerte.
Ainda, levando-se em conta que o plano de saúde ora agravante demonstrou recalcitrância no atendimento da determinação judicial na ação conexa, a imposição da sanção pecuniária estipulada em primeiro grau é medida imprescindível e seu valor apresenta-se proporcional
. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE DA PRETENSÃO RECURSAL. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DIANTE DA RECALCITRÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar de intempestividade. Indeferido o pedido, depois mantido o indeferimento em sede de pedido de reconsideração, sem que tenha sido interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão sobre a questão, revelando-se evidentemente intempestivo o agravo de instrumento contra a terceira decisão no mesmo sentido. Preliminar acolhida em relação à parte da pretensão recursal.
2) Aplicada a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, persistindo a recalcitrância da parte, é cabível e recomendável a majoração do valor da multa, em atenção ao disposto no inc. IV do art. 139 e no inc. I do § 1º do art. 537 do CPC
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001113, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Portanto, a despeito dos fundamentos expostos no presente instrumento, a recalcitrância em não cumprir a obrigação que foi imposta pelo juízo
a quo
em diversos momentos enseja, neste momento, a rejeição da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em apreço.

Assim, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003184-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
WESLEY CATRINCK HASTENREITER E

CATIA CRISTINA RODRIGUES HASTENREITER

AGRAVADOS: NEI ALBERTO DA SILVA E WANESSA SANTOS SOARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – TESE DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NO BEM IMÓVEL DOS RECORRIDOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DAS CONTAS DOS RECORRENTES – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA – RECALCITRÂNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INAPLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência pátria,
“[...] o pe
dido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso (STJ, AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2015, DJe 04-02-2016). (...) (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 020170002057, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).
Preliminar suscitada de
ex offício
.

2. Mérito: Deve ser ressaltado que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

3. Percebe-se, portanto, que a função de coercitiva inerente a essa forma de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o cumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

4. Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1º, do CPC).

5. No caso vertente, o valor que foi bloqueado teria ocorrido diante da recalcitrância da parte requerida, que não cumpriu a determinação judicial a contento, ao menos em duas oportunidades, mesmo após devidamente intimada, de modo que a meu sentir, ela não seria desproporcional ou irrazoável.

6. Assim, embora não se desconheça que é permitido ao Poder Judiciário o controle do valor da multa diária, não pode, agora, neste momento, a parte demandada alegar falta de razoabilidade no bloqueio, até porque o valor consolidado das
astreintes
não se mostra excessivo, nem desproporcional diante da recalcitrância dos recorrentes que descumpriu as ordens judiciais emanadas do Juízo Singular gerando, certamente, diversos prejuízos à parte contrária.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.